Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711667-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA CARMINELA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA CARMINELA GONÇALVES DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução é nula, porquanto há recurso pendente de julgamento; há excesso de execução, uma vez que a quantia devida foi depositada, daí porque não há que se falar na imposição de multa de 10%, tampouco a fixação de honorários, e, por fim, há necessidade de se atribuir efeito suspensivo à execução a fim de obstar o levantamento de quaisquer valores depositados. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149008009) em que alega a nulidade no prosseguimento da execução, em razão da existência de recurso pendente, bem como o excesso de execução, e requer a concessão de efeito suspensivo. Intimada a se manifestar, a exequente apresentou petição de ID 151558953. É a síntese do necessário. DECIDO. A executada alega que há nulidade na decisão que intimou o banco a realizar o pagamento da quantia devida, uma vez que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, por existir recurso pendente de julgamento. Contudo, verifica-se que o recurso mencionado pela executada não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o feito segue o rito do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, inexistindo qualquer nulidade no trâmite processual. Quanto ao excesso de execução, também não assiste razão à executada. A decisão de ID 126356659 recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença, intimando a parte devedora a realizar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme certidão de ID 129218656, transcorreu em 23/06/2022 o prazo para cumprimento voluntário, enquanto o primeiro depósito efetuado pela executada só ocorreu em 21/07/2022, razão pela qual incidem sobre o débito multa de 10% e, também, honorários advocatícios de 10%. Ainda, na petição de juntada do depósito judicial (ID 131985946), a executada consignou que a quantia referia-se a garantia do juízo, e resguardou o direito de impugnar os cálculos da exequente em momento posterior. Tanto é que o fez na petição de impugnação de ID 149008009. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Dessa forma, segundo o entendimento do STJ, tem-se que o devedor continua responsável pelo pagamento dos juros de mora, mesmo após a realização do depósito judicial para garantia do juízo. Com efeito, somente o depósito realizado com a finalidade de satisfazer de imediato a dívida tem o condão de fazer cessa a mora, conforme elucidado no voto da Ministra Relatora do julgado supramencionado: “14. Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. 15. Deveras, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.” No caso dos autos, o depósito realizado, conforme afirmado pelo próprio devedor, foi oferecido como garantia do juízo, e, portanto, não possui aptidão de cessar os efeitos da mora. Por conseguinte, a data do depósito judicial não pode ser considerada como o termo final dos juros moratórios, haja vista que o executado continua responsável pelo pagamento dos juros de mora até a efetiva entrega do valor depositado ao credor. Dessa forma, não se verifica o excesso de execução alegado pela parte devedora. Por derradeiro, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo devedor, porquanto o prosseguimento da execução não é suscetível de causar qualquer dano ao executado, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença e o levantamento dos valores depositados sem que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória ou a prestação de caução idônea já foi indeferido na decisão de ID 142212452. Por todo o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Assim, intime-se a exequente para apresentar planilha discriminada e atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar, não se verificam presentes os pressupostos para a concessão do almejado efeito suspensivo. Isto porque a existência de recurso pendente de julgamento não obsta a instauração do cumprimento provisório da sentença, visto que tem a finalidade de tão somente de “antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução”. (STJ, REsp 1100658/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins). Pelo que se infere dos autos, o depósito da dívida foi efetivado quando decorrido o prazo para pagamento voluntário e apenas com o objetivo de garantir o juízo, daí porque é de rigor a incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como a fixação de honorários, pelo que se conclui que inexiste excesso de execução. Conforme tese firmada no REsp. 1.348.640/RS, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. (...) (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.067.003/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator